Tribunal: TJDFT
Processo: 0739243-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
CONSUMIDOR. COLOCAÇÃO DE VEÍCULO À VENDA EM REVENDA DE AUTOMÓVEIS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA PAGAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO. SERVIÇO NÃO REALIZADO. ALEGAÇÃO DE ESTELIONATO POR PARTE DAS REPRESENTANTES DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. TRANSFERÊNCIA REALIZADAS EM PLENO EXERCÍCIO DE VONTADE PELO AUTOR. AJUIZAMENTO DE DEMANDA CONTRA A BENEFICIÁRIO DO VALOR COM PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. PRETENSÃO DE OBTER O RESSARCIMENTO TAMBÉM DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. O autor transferiu à representante da loja de revenda de automóveis onde havia deixado o veículo de sua propriedade o valor de R$1440,00 para o pagamento de uma parcela do IPVA e realização de serviços de higienização.
3. Constatada a não realização do serviço e o não pagamento do IPVA, o autor atribui à instituição financeira a responsabilidade pela restituição do valor sob alegação de que o banco não adotou as medidas necessárias para evitar a fraude.
4. Ocorre que as transferências foram realizadas em pleno exercício da vontade do requerente. O descumprimento por parte do prestador de serviço é insuscetível de transferir à instituição bancária a responsabilidade pelo ressarcimento do valor transferido, ante a evidência de que o evento decorreu fato exclusivo do autor e de terceiro.
5. Além disso, o autor entrou em contato com o banco 48 dias depois da última transferência e ajuizou ação contra a suposta estelionatária (processo 0728414-89.2023.8.07.0001), cujo pedido de devolução foi julgado procedente, circunstâncias que realçam ainda mais a impropriedade da pretensão ora deduzida.
6. Nesse cenário, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido, pela ausência de elementos fáticos mínimos que permitam a imputação de responsabilidade ao banco réu.
7. Recursos conhecido e desprovido. Com relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida.